Tribunal: TJMT
Processo: 1000878-53.2021.8.11.0077
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000878-53.2021.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIONEY HANTONEY VIANA SANTOS - CPF: 703.656.681-76 (APELANTE), JOSE APARECIDO ASSIS LEME - CPF: 058.151.338-09 (APELANTE), ANDERSON DOS SANTOS MELLO - CPF: 922.725.331-91 (TESTEMUNHA), LILIAN SESPEDES MATUCARI - CPF: 015.437.121-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO GABRIEL SESPEDES MATUCARI - CPF: 073.826.651-51 (TERCEIRO INTERESSADO), HUDSON JOSE SOARES DE AMORIM - CPF: 772.901.271-53 (TESTEMUNHA), LECSSANDRO GOVEIA SOARES - CPF: 729.404.412-00 (TESTEMUNHA), ADRIANO GABRIEL SESPEDES MATUCARI - CPF: 073.826.651-51 (VÍTIMA), LUIZ DOMINGOS PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME:

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de receptação dolosa (art. 180,
caput
, CP) e corrupção de menor (art. 244-B, ECA), em concurso formal, após ser flagrado transportando veículo produto de crime em região fronteiriça, simultaneamente com adolescente que conduzia outro veículo também produto de crime, ambos com destino à Bolívia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de corrupção de menores, especificamente quanto à existência de comunhão de esforços e unidade de desígnios entre o réu maior de idade e o adolescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. O crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) é de natureza formal, consumando-se com a simples participação do menor na empreitada criminosa, independentemente de prova da efetiva corrupção moral do adolescente.

2. As circunstâncias objetivas da abordagem policial evidenciam a atuação conjunta do apelante e do adolescente, pois foram flagrados no mesmo local, horário e contexto, transportando veículos produto de crime, com idêntico destino (Bolívia) e mediante a mesma promessa de recompensa (R$ 1.000,00).

3. A região da abordagem (MT-199, assentamento Seringal) é reconhecidamente uma rota utilizada para o transporte de veículos furtados/roubados para a Bolívia, o que reforça a conclusão de atuação coordenada.

4. Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a abordagem são coerentes entre si e com os demais elementos de prova, não havendo razão para desacreditá-los.

5. A negativa de conhecimento mútuo entre o apelante e o adolescente não se sustenta diante das evidências objetivas do caso, sendo natural que pessoas flagradas na prática de crimes procurem dissociar suas condutas.

6. Para a configuração do crime de corrupção de menores, não é necessário que o agente maior de idade tenha um relacionamento prévio com o adolescente, bastando que, no momento da prática delitiva, ambos atuem em conjunto.

7. O princípio do
in dubio pro reo
aplica-se apenas quando há dúvida razoável quanto à autoria ou materialidade delitiva, o que não ocorre no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A configuração do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) prescinde de prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. 2. As circunstâncias objetivas da abordagem policial, como mesmo local, horário, destino e recompensa prometida, são suficientes para comprovar a comunhão de esforços e unidade de desígnios entre o maior de idade e o adolescente, ainda que ambos neguem se conhecer.”

Dispositivos relevantes citados:
Art. 180,
caput
, do CP; art. 244-B da Lei n. 8.069/1990; art. 70,
caput
, do CP; art. 33, § 2o, "c", do CP; art. 44 do CP; art. 386, VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 500; TJMT, Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR; N.U 1004710-29.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por DIONEY HANTONEY VIANA SANTOS contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade (MT), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos no artigo 180,
caput
, do Código Penal (receptação dolosa) e no artigo 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menor), em concurso formal de crimes, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade definitiva de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime de cumprimento de pena inicialmente aberto, posteriormente substituída por duas restritivas de direito (ID.332051408).

Em suas razões recursais (ID.332051411), o apelante visa exclusivamente a absolvição do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), por insuficiência de provas e aplicação do princípio in dubio pro reo. Sustenta que não restou demonstrada a comunhão de esforços nem o liame subjetivo entre Dioney e o adolescente Adriano, afirmando, ademais, que a condenação estaria amparada exclusivamente em depoimentos policiais isolados e contraditórios, desprovidos de robustez para embasar o decreto condenatório.

Em sede de contrarrazões (ID.332051415), a representante do Ministério Público em primeiro grau manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone (ID.338280865), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

"SÍNTESE MINISTERIAL: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180, CAPUT, CP) E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B, ECA) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: Pretendida absolvição do crime de corrupção de menores, sob a tese de insuficiência probatória
–
IMPROCEDÊNCIA –
Conjunto probatório suficiente para a manutenção do édito condenatório – Depoimentos policiais firmes, coerentes e harmônico, prestados sob o crivo do contraditório – Aplicação do Enunciado Orientativo no 08 da TCCR/TJMT –
Parecer pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do recurso interposto
."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Não havendo preliminares a serem analisadas, passo diretamente ao exame do mérito recursal.

Conforme relatado, o apelante foi condenado pela prática dos crimes de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do Código Penal) e corrupção de menor (art. 244-B da Lei n. 8.069/1990), em concurso formal de crimes. Contudo, sua insurgência recursal limita-se exclusivamente ao delito de corrupção de menor, pleiteando sua absolvição por insuficiência de provas.

O crime de corrupção de menores está previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, com a seguinte redação:

"Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos."

Trata-se de crime formal, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal"
. Assim, para a caracterização do delito, basta que o agente pratique infração penal na companhia de menor de 18 anos ou o induza a praticá-la, sendo irrelevante a comprovação da efetiva corrupção moral do adolescente.

No caso em análise, a materialidade delitiva está amplamente demonstrada pelo Inquérito Policial n. 117.4.2020.37374, pelo Auto de Prisão em Flagrante

(
ID.332050394 – pag.3), pelos Boletins de Ocorrência n. 2020.302282

(
ID.332050394 – pags.4/6), 2020.298791 (ID.332050394 – pags.30/31) e 1319/2020

(
ID.332050394 – pags.42/43), além dos termos de exibição e apreensão

(
ID.332050394 – pag.28), recibo de entrega do adolescente apreendido e demais documentos juntados aos autos.

Quanto à autoria, o cerne da controvérsia reside na alegação defensiva de que não haveria provas suficientes de que o apelante agiu em comunhão de esforços e unidade de desígnios com o adolescente Adriano Gabriel Sespedes Matucari, inexistindo liame subjetivo entre eles.

Analisando detidamente o conjunto probatório, verifico que a tese defensiva não merece acolhimento. As circunstâncias em que se deu a abordagem policial evidenciam, de forma inequívoca, a atuação conjunta do apelante e do adolescente no transporte dos veículos produto de crime.

Conforme se depreende dos autos, o apelante foi abordado conduzindo uma Toyota Hilux prata, placa QBW 0C45, enquanto o adolescente Adriano Gabriel Sespedes Matucari conduzia um Jeep Renegade branco, placa QUX 7826, ambos na MT-199, região do assentamento Seringal, rota conhecida por transporte ilícito de veículos para a Bolívia, mediante promessa de pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada um.

O policial militar Lecssandro Goveia Soares, ouvido em juízo (ID.332051403), afirmou que os dois veículos foram abordados em sequência, sendo que o Jeep Renegade foi parado primeiro, e a Hilux logo em seguida, esta última porque apresentou falha mecânica no momento. Quando questionado se os dois rapazes estavam juntos, o policial respondeu afirmativamente:
"olha, eles estavam juntos sim".

Embora o apelante e o adolescente tenham negado se conhecer, as circunstâncias objetivas do caso revelam o contrário. Ambos foram abordados no mesmo local, em horário idêntico, conduzindo veículos produto de crime, com o mesmo destino (Bolívia) e mediante idêntica promessa de recompensa (R$ 1.000,00 para cada um). Tais coincidências não podem ser consideradas mero acaso, evidenciando, ao contrário, um planejamento comum e atuação coordenada.

Importante destacar que a região onde ocorreu a abordagem - MT-199, na região do assentamento Seringal - é reconhecidamente uma rota utilizada para o transporte de veículos furtados/roubados para a Bolívia, conforme afirmado pelo policial Anderson dos Santos Mello em seu depoimento judicial (ID.332051403). Quando questionado se aquela região é próxima da Bolívia e se é uma rota de transporte de veículos de origem ilícita que são levados até o país vizinho, o policial respondeu:
"sim, é sim".
E quando indagado se naquele local esse tipo de ocorrência é frequente, afirmou:
"todos os dias".

Esse contexto geográfico e criminal reforça a conclusão de que os veículos estavam sendo transportados de forma coordenada, em uma operação típica de receptação e transporte de veículos furtados/roubados para o país vizinho, prática comum naquela região fronteiriça.

A defesa argumenta que a negativa de autoria do apelante, corroborada pela declaração do adolescente de que não se conheciam, deveria prevalecer sobre os depoimentos policiais. Contudo, tal argumento não se sustenta diante das evidências objetivas do caso.

É natural que pessoas flagradas na prática de crimes procurem dissociar suas condutas, negando vínculos entre si, na tentativa de minimizar suas responsabilidades penais. No entanto, as circunstâncias objetivas da abordagem - mesmo local, mesmo horário, mesmo destino, mesma recompensa prometida, mesma natureza ilícita dos bens transportados - formam um conjunto probatório robusto que contradiz as versões apresentadas pelo apelante e pelo adolescente.

Ademais, os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a abordagem são coerentes entre si e com os demais elementos de prova constantes dos autos. Não há razão para desacreditá-los, uma vez que foram prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, por agentes públicos no exercício regular de suas funções, sem qualquer indício de interesse pessoal no desfecho da causa.

Nessa senda, o Enunciado no 8 da TCCR (Turma de Câmaras Criminais do TJMT) estabelece que
os depoimentos de policiais, quando coerentes com as outras provas, são válidos e suficientes para fundamentar uma condenação criminal
, não sendo, por si só, motivo para absolvição, mas sim um elemento probatório importante no processo.

O fato de o policial Anderson dos Santos Mello não se recordar de todos os detalhes da ocorrência não invalida seu depoimento, tampouco contradiz o relato do policial Lecssandro Goveia Soares. É compreensível que, após o decurso de considerável lapso temporal entre a data dos fatos (dezembro de 2020) e a audiência de instrução, algumas minúcias possam não ser lembradas com precisão. O importante é que os elementos essenciais da dinâmica delitiva foram confirmados de forma consistente.

Quanto à alegação de que os depoimentos policiais seriam isolados, tal argumento não procede. Os relatos dos policiais encontram respaldo nos documentos que instruem o processo, como os boletins de ocorrência, o auto de prisão em flagrante, os termos de apreensão dos veículos e o recibo de entrega do adolescente apreendido. Há, portanto, um conjunto harmônico de provas que convergem para a mesma conclusão: o apelante e o adolescente atuavam em conjunto no transporte dos veículos produto de crime.

Cumpre ressaltar que, para a configuração do crime de corrupção de menores, não é necessário que o agente maior de idade tenha um relacionamento prévio com o adolescente. Basta que, no momento da prática delitiva, ambos atuem em conjunto, com unidade de desígnios, o que restou demonstrado no caso concreto.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, consumando-se com a simples participação do menor na empreitada criminosa, independentemente de prova da efetiva corrupção ou da existência de relacionamento prévio entre os agentes.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça entende:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO NOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, §4o, IV, CP) e corrupção de menores (art. 244-B, ECA), por ter, em concurso com adolescente, subtraído cartão bancário da vítima e realizado diversas compras em estabelecimentos comerciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes para manter a condenação do apelante pelos crimes de furto qualificado e corrupção de menores. III. RAZÕES DE DECIDIR: Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que coerente e em harmonia com os demais elementos de prova constantes dos autos. A confissão extrajudicial, mesmo não ratificada em juízo, possui valor probatório quando corroborada por outros elementos de prova, como o depoimento da vítima e a apreensão de bens na residência do apelante. A apreensão de bens adquiridos com o cartão subtraído na residência do apelante constitui prova material robusta de sua participação nos crimes. O crime de corrupção de menores, previsto no artigo 244-B do ECA, configura-se independentemente de prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. Não configura bis in idem a condenação pelos delitos de furto qualificado pelo concurso de pessoas e de corrupção de menores, por serem condutas distintas, previstas em normas que tutelam bens jurídicos diversos. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento: A palavra da vítima, quando coerente e em harmonia com os demais elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes contra o patrimônio. A confissão extrajudicial, mesmo não ratificada em juízo, possui valor probatório quando corroborada por outros elementos de prova.
O crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) configura-se independentemente de prova da efetiva corrupção do menor, bastando que o maior pratique infração penal em companhia de adolescente.
Dispositivos relevantes citados: art. 155, §4o, IV, do CP; art. 244-B do ECA; art. 386, V e VII, do CPP; art. 155 do CPP; art. 5o, LVII, da CF/88; art. 71 do CP; art. 70 do CP; art. 68 do CP; art. 33, §2o, "c", do CP; art. 44 do CP. Jurisprudências relevantes citadas: STJ - AgRg no AREsp: 2.315-553/MG, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA. (
N.U 1004710-29.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2025
, Publicado no DJE 05/12/2025)

No caso em análise, é evidente que o apelante, ao praticar o crime de receptação em conjunto com o adolescente A. G. S. M, incorreu também no delito de corrupção de menores, pois facilitou a participação do menor na prática criminosa, expondo-o a uma situação de risco e contribuindo para sua inserção no mundo do crime.

A defesa argumenta ainda que não haveria prova da comunhão de esforços entre o apelante e o adolescente. Contudo, tal alegação não se sustenta diante das evidências dos autos. A comunhão de esforços e a unidade de desígnios ficam evidenciadas pela coordenação das condutas: ambos transportavam veículos produto de crime, no mesmo horário, pelo mesmo trajeto, com o mesmo destino e mediante a mesma promessa de recompensa.

Não é crível que, por mera coincidência, o apelante e o adolescente estivessem, independentemente um do outro, transportando veículos furtados/roubados para a Bolívia, pela mesma rota, no mesmo momento, recebendo exatamente o mesmo valor pelo serviço. Tal cenário evidencia, de forma clara, um planejamento comum e uma atuação coordenada.

O princípio do
in dubio pro reo
, invocado pela defesa, aplica-se apenas quando há dúvida razoável quanto à autoria ou materialidade delitiva. No caso em tela, não há dúvida razoável, mas sim um conjunto probatório robusto e coerente que aponta para a prática do crime de corrupção de menores pelo apelante.

A condenação pelo crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente está, portanto, amparada em provas seguras e coerentes, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto por DIONEY HANTONEY VIANA SANTOS, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026